Tribunal: STF
Processo: HC 168773
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA NÃO INVIABILIZA O REGULAR TRÂMITE DA AÇÃO PENAL. RITO DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS. INCIDÊNCIA DO ART. 222 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VALORAÇÃO DO SUPORTE PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA.



    HABEAS CORPUS INDEFERIDO.